Tribunal: TJBA
Processo: 8031264-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031264-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: INDIANA VEICULOS LTDA

Advogado(s): EMANUELA POMPA LAPA

AGRAVADO: JEFERSON EDUARDO DOS SANTOS SILVA

Advogado(s):MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIOS EM VEÍCULO FORD/KA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA FABRICANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. DISTINÇÃO ENTRE FATO DO PRODUTO E VÍCIO DO PRODUTO. CONCESSIONÁRIA QUE ATUA APENAS COMO PRESTADORA DE SERVIÇOS DE REPARO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO ADEQUADA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A responsabilidade solidária prevista no art. 18 do CDC não se aplica automaticamente a todos os prestadores de serviço, sendo necessária a efetiva participação na cadeia de fornecimento do produto.

2.
A concessionária que atua exclusivamente como prestadora de serviços de reparo, sem participar da comercialização do produto, não se enquadra na responsabilidade solidária automática, especialmente quando os alegados vícios decorrem de defeitos de fabricação.

3.
O chamamento ao processo da fabricante é medida necessária para formação adequada da relação processual, permitindo o pleno exercício do contraditório e ampla defesa, especialmente quando os alegados vícios exigem conhecimento técnico sobre processo de fabricação.

4.
A aplicação do art. 32 do CDC, que impõe aos fabricantes o dever de assegurar peças de reposição, reforça a necessidade de sua participação no processo quando discutidos vícios decorrentes de defeitos de fabricação.

5.
O princípio da economia processual recomenda o chamamento ao processo para evitar a proliferação de demandas e permitir solução integral da controvérsia em um único feito.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para determinar o chamamento ao processo da fabricante FORD MOTOR COMPANY DO BRASIL LTDA., mantendo-se a concessionária agravante no polo passivo da demanda.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8021140-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante

INDIANA VEÍCULOS LTDA.

e agravado
J
EFERSON EDUARDO DOS SANTOS SILVA.

ACORDAM os Desembargadores da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
DA
R PROVIMENTO
PARCIAL

ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora